Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007692-55.2020.8.11.0000 COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: B. M. B. F., representada por seu genitor RONAIR BITTENCOURT FERREIRA
CUSTOS IURIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais no 1000415-55.2020.8.11.0010, B. M. B. F., representada por seu genitor RONAIR BITTENCOURT FERREIRA, em que se deferiu tutela de urgência postulada na inicial, para o fim de determinar que a requerida, UNIMED Cuiabá, custeie/forneça o procedimento de infusão continuada, denominada “Free Style Libre/Sensor de Glicemia Libre”, incluindo TODOS os medicamentos e insumos, exatas condições estabelecidas pelo médico responsável pelo tratamento da infante Barbara Mendonça Bittencourt, conforme prescrição médica (fl. 30), no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (Id. 38510990).
A agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravada, bem como não há perigo de dano.
Aduz que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento de “SENSOR FREE STYLE LIBRE/SENSOR DE GLICEMIA LIBRE” e seus insumos, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação ao procedimento pelo método convencional.
Afirma que é evidente que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de urgência e emergência, já que o estado de saúde da parte agravada encontra-se estável.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015. No mérito postula pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, principalmente pela ausência de probabilidade do direito, conforme apontado no RESP No 1.733.013/PR acerca da taxatividade do rol da ANS (Id. 38510980).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Extrai-se dos autos que a autora/agravada, com apenas 07 anos de idade, foi diagnosticada com DIABETES MELLITUS TIPO I, sendo solicitado em caráter urgente o tratamento médico indicado – Procedimento associado ao uso de “SENSOR FREE STYLE LIBRE/SENSOR DE GLICEMIA LIBRE.
Note-se que se está diante de uma doença diagnosticada e que o tratamento pretendido visa melhora na qualidade de vida do paciente e evita que seu quadro se agrave, pois como narrado no relatório médico: A paciente vem necessitando de doses cada vez mais altas de insulina (...) e apresentando episódios de hipoglicemia severa, o que aumenta o risco de crises convulsivas, até mesmo durante o sono, os quais podem determinar risco de morte, caso não seja percebido em tempo hábil (Id. 38510991- destaquei).
Sustenta a agravante que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento de “SENSOR FREE STYLE LIBRE/SENSOR DE GLICEMIA LIBRE” e seus insumos, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação ao procedimento pelo método convencional.
Entretanto, é de bom alvitre ressaltar que o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:
“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.
Ainda, tratando-se de procedimento tecnicamente prescrito como providência necessária à manutenção da vida da paciente, negar o procedimento à paciente configura negativa ao direito fundamental à saúde, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral.
Ademais, ainda que assim não fosse, se obriga a operadora a custear o tratamento para determinada doença, não lhe cabe excluir determinado tipo de tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao aludido tratamento, consoante proposto pelo médico assistente.
Nesse sentido, precedente recente do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15 rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido.” (AgInt no AREsp 1345913/PR, STJ, 3a. T., Rel.: Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). (destaquei)
No caso concreto, não nega a agravante que tenha se obrigado a custear o tratamento necessário à doença da agravada. Se assim se obrigou, não pode pretender estar desobrigada a custear o procedimento médico prescrito, qual seja, a infusão continuada, denominada “Free Style Libre/Sensor de Glicemia Libre”, incluindo todos os medicamentos e insumos, nas exatas condições estabelecidas pelo médico. Atente-se que, na esteira do precedente acima colacionado, o rol de procedimentos da ANS não é taxativo.
Presente ainda o segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ante a gravidade da doença.
Com esses apontamentos, por ora, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, abra-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora